Tribunal: CARF
Processo: 11762.720103/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF N° 1.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
REVISÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA CARF N° 216.
Nos termos da Súmula CARF n° 216: “O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira” (vigência desde 04/10/2024).
ISENÇÃO. EMPREGO DOS BENS NAS FINALIDADES QUE MOTIVAÇÃO A CONCESSÃO.
A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens fica condicionada à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivaram a concessão (art. 12 do Decreto-Lei 37/66). No caso de descumprimento dos requisitos e das condições para fruição das isenções ou das reduções, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos que deixarem de ser recolhidos na importação, com os acréscimos legais e penalidades cabíveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720103/2013-17
ACÓRDÃO
3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOURBON OFFSHORE MARITIMA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF N° 1.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas. O curso do processo administrativo,
quando houver matéria distinta da constante do processo judicial, terá
prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
REVISÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. SÚMULA CARF N° 216.
Nos termos da Súmula CARF n° 216: “O desembaraço aduaneiro não é
instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de
"revisão aduaneira", com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no
37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada pelo art. 146
do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira” (vigência
desde 04/10/2024).
ISENÇÃO. EMPREGO DOS BENS NAS FINALIDADES QUE MOTIVAÇÃO A
CONCESSÃO.
A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens fica
condicionada à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas
finalidades que motivaram a concessão (art. 12 do Decreto-Lei 37/66). No
caso de descumprimento dos requisitos e das condições para fruição das
isenções ou das reduções, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos
tributos que deixarem de ser recolhidos na importação, com os acréscimos
legais e penalidades cabíveis.
ACÓRDÃO
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário em razão da concomitância com a ação judicial no 0028166-42-
2012.4.01.3400 e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de auto de infração contra a empresa BOURBON
OFFSHORE
MARITIMA
S.A,
CNPJ
42.487.991/0001-29,
doravante
denominada
simplesmente BOURBON, lavrado em 19/06/2013, por Auditor-Fiscal em exercício na IRF
Rio de Janeiro, mediante o qual é exigido do contribuinte acima identificado o crédito
tributário no valor de R$ 3.933.330,28 (três milhões, novecentos e trinta e três mil,
trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos), referente à perda do benefício de isenção
de tributos por descumprimento dos preceitos contidos nos artigos 12 e 17 do Decreto-Lei
no 37/66; artigos 118 e 120 do Decreto no 6.759/2009 (Decreto-Lei no 666/1969); art. 9o, §
1o da Lei no 4.502/1964; e art. 22 da Lei no 11.945/2009.
Nos termos do relatório fiscal anexo ao Auto de Infração (folhas 774/805),
destacamos o que se segue:
A ação fiscal foi decorrente de procedimento de revisão aduaneira, nos termos do
art.638 do Decreto no 6.759/2009 e teve a finalidade de verificar o cumprimento dos
requisitos e condições para fruição das isenções ou das reduções de tributos devidos em
importações concedidas a partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e
manutenção de aeronaves e embarcações (Lei no 8.032/90).
Foi verificada a regularidade das importações em relação ao exame de
similaridade e ao efetivo emprego dos bens nas finalidades que motivaram a concessão da
isenção, para importações realizadas no período de outubro/2008 a novembro/2010.
De acordo com o caput do artigo 17 do Decreto-Lei n° 37/66, a isenção do
imposto de importação somente beneficia produto sem similar nacional, em condições de
substituir o importado; e no parágrafo único deste mesmo artigo são apresentadas as
exceções, onde no inciso I, combinado com o inciso VII do artigo 15 deste mesmo Decreto-
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
3
Lei, fica concedida a isenção do imposto de importação aos materiais de reposição e
conserto para uso em embarcações ou aeronaves estrangeiras.
Neste escopo, foram selecionadas importações para as quais não foram
encontradas licenças de importação (LI) vinculadas que atestassem a realização do exame
de similaridade legalmente exigido.
O Termo de Início de Ação Fiscal foi emitido em 03/01/2013 (fls. 806/815), de
onde extraiu-se o trecho abaixo referente à lista de documentos solicitados via intimação:
"1) Licença de importação (LI) para as Declarações de Importação (DI) listadas,
informando, para os bens importados, a inexistência de produto similar nacional;
2) Em caso da falta de LI, autorização expressa da SECEX para dispensa da
anotação de inexistência de similar nacional, a que se refere o artigo 199 do Decreto no
6.759/09, caso se enquadre no seu parágrafo único;"
"Em resposta, a empresa fez referência ao Agravo de Instrumento no 0044463-
42.2012.4.01.000/DF (fls.858-867), que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 1a
Região, em ação impetrada pelo SYNDARMA, alegando que foi concedida a
dispensabilidade do exame de similaridade nos casos de isenção de II e IPI, em relação as
empresas filiadas ao Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima –
SYNDARMA. (fl.858)."
A BOURBON é filiada ao sindicato, no entanto, da leitura do documento verificou-
se que a decisão proferida abrangia as importações em curso e aquelas que viriam a ser
feitas ao longo do trâmite da ação ajuizada pelo Sindicato da fiscalizada (fl.866), não
incluindo as importações do período fiscalizado de outubro/2008 a dezembro/2012.
A interpretação literal do art. 17 do Decreto-Lei no 37/66, não deixa nenhuma
dúvida que a isenção do imposto de importação somente beneficia produto sem similar
nacional, estando excluídos desta condição os materiais de reposição e conserto para uso
de embarcações ou aeronaves estrangeiras. Portanto, a contrario sensu conclui-se que
materiais de reposição e conserto para uso de embarcações ou aeronaves nacionais não
estão excluídas do disposto no caput do artigo 17, ou seja, no caso de produtos destinados
a navios brasileiros, só estão isentos do imposto de importação os produtos sem similar
nacional.
Para comprovação da nacionalidade brasileira e propriedade das embarcações, foi
solicitado:
"3) Apresentar, em forma de planilha, o número do registro no REB, para
comprovação de embarcação brasileira;
4) Comprovar a procedência da embarcação, objeto de cada DI listada, a que se
destinam as peças importadas.
5) (...)
6) Comprovar posse ou propriedade da embarcação.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
4
"Em resposta, a documentação apresentada pela BOURBON demonstrou que as
embarcações eram brasileiras (fls. 817-853)."
Nesses termos, temos que os produtos importados pelas DIs autuadas foram
destinados a embarcações brasileiras e ocorreram sem a comprovação de ausência de
similaridade nacional.
Quanto à comprovação solicitada pela fiscalização do efetivo emprego dos bens
importados nas finalidades que motivaram a concessão da isenção, a fiscalizada apresentou
notas fiscais e tabela intitulada "planilha final", relacionando cada declaração de
importação (DI) com a respectiva nota fiscal de saída, sendo que algumas DIs não tiveram
notas relacionadas.
Tais declarações sem notas fiscais correspondentes foram relacionadas na tabela
de fl. 1508/1511, e a fiscalização, entendendo que o ônus de comprovar o emprego na
finalidade é do contribuinte (art.12 do Decreto-Lei no 37/66), concluiu que os bens
importados através das mesmas não foram utilizados nas embarcações, conforme condição
legal imprescindível para fruição do benefício fiscal.
Em relação às contribuições Pis/Pasep-Importação e Cofins-Importação exigidas
neste auto, a autuante esclarece que a o art.120 do Decreto n° 6.759/2009 (RA) estabelece
o pagamento dos tributos no caso de descumprimento dos requisitos e das condições para
fruição das isenções ou das reduções que deixarem de ser recolhidos na importação, sendo
a definição de Tributos estabelecida no artigo 3° do CTN, que alcança as referidas
contribuições.
Os textos das Leis n° 10.865/2004 e n° 10.925/2004 e do Decreto n° 5.171/2004,
que tratam das contribuições, revelam claramente que essas reduções de alíquotas do
PIS/PASEP-Importação
e
da
COFINS-Importação
também
estavam
inicialmente
condicionadas única e exclusivamente à destinação dos bens. Somente materiais e
equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na
construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas
ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro estariam isentos dos tributos, e como
demonstrado nos autos, a autuada não comprovou o efetivo emprego dos bens objeto
deste auto nas finalidades que motivaram a concessão da isenção e redução dos tributos
incidentes na importação.
Desta forma, a fiscalização revogou, nos termos dos artigos 155 e 179, § 2o, do
CTN, a isenção e a redução das importações registradas listadas registradas listadas nas fls.
03 a 770.
Em consequência dessa revogação, foram exigidos os tributos renunciados com
base no estabelecido no art. 12 do Decreto-Lei n° 37/66, artigos 118 e 120 do Decreto n°
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro - RA), acrescidos dos juros e da multa de mora, que não
apresenta caráter punitivo, sem aplicação de qualquer multa de ofício por vedação
expressa do inciso II do artigo 155 do CTN e artigo 121, §1o, II do Decreto no 6.759/09 (RA).
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
5
De outra parte, ciente pessoalmente do auto em 05/09/2013 (Termo de ciência à
fl.1647), o interessado apresentou impugnação em 07/10/2013, fls. 1684/1705, alegando,
em síntese, o que se segue:
1. Que a exigência de tributos em relação a DIs que não foram objeto do
Mandado de Procedimento Fiscal acarreta a nulidade do auto de infração, ante o manifesto
cerceamento ao direito de defesa.
2. Que todos os bens importados foram efetivamente destinados às embarcações
da impugnante, as quais são registradas no registro Especial Brasileiro - REB, conforme
esclarecimentos prestados e documentação comprobatória juntada aos autos, e ainda
outros meios de instrução de que dispõe a autoridade fiscal, devendo prevalecer o princípio
da verdade material.
3. Que viola o princípio da legalidade a exigência de requisitos que não estão
previstos nas leis que concederam os benefícios fiscais, como a exigência de comprovação
de inexistência de similar nacional, uma vez que tal condição não está prevista nas Leis no
8.032/90, no 8.402/92 e no 9.493/97, que instituíram a isenção de II e IPI objeto da
presente autuação.
4. Que especificamente com relação ao PIS e à COFINS, todas as embarcações
estão inscritas no Registro Especial Brasileiro - REB, o que acarreta redução para zero das
alíquotas das contribuições.
5. Que é nula a exigência de comprovação de ausência de similar nacional em
virtude de existir decisão judicial que dispensa a empresa deste encargo. O SYNDARMA -
Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, à qual a impugnante é filiada,
impetrou MS no 0028166-42-2012.4.01.3400, havendo decisão em sede de agravo de
instrumento, datada de 30/08/2012, reconhecendo a dispensa de tal exigência imposta às
empresas filiadas. Tal exigência de comprovação seria fruto de uma mudança de
interpretação da legislação pela RFB ocorrida a partir de 2012 e que, inexistindo no
momento da ação autuações pretéritas não houve motivo de mencionar expressamente
que a decisão se estenderia às importações anteriores à prolação da decisão liminar.
6. Que os desembaraços aduaneiros das embarcações realizados anos atrás
configuram homologação expressa da fiscalização, e que viola o princípio da segurança
jurídica a mudança de critério jurídico adotada pela Receita Federal do Brasil, que sempre
dispensou os requisitos exigidos no presente auto de infração, em afronta aos artigos 146 e
149 do CTN.
7. Por todo exposto, REQUER que o auto de infração: (i) seja julgado nulo por
cerceamento do direito de defesa; (ii) seja julgado improcedente em relação ao mérito.
8. Subsidiariamente, caso os pedidos não sejam acolhidos, querer: (iii)
cancelamento da exigência de II e IPI com relação às partes e peças remetidas para
embarcações estrangeiras; (iv) cancelamento da exigência de II e IPI com relação às
importações realizadas após deferimento da medida liminar que afastou a exigência de
similar nacional; (v) cancelamento das exigências de multa e juros com base no parágrafo
único do art.100 do CTN.
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
6
9. Por fim, protesta pela produção de provas.
A 8a Turma da DRJ/REC, Acórdão n° 11-062.321, deu provimento parcial à
impugnação para cancelar o crédito relativo às contribuições para o PIS e a COFINS relacionados à
DI no 09/0334285-0, registrada em 18/03/2009, nos valores respectivos de R$ 38,55 e R$ 177,58.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
EMENTA:
ISENÇÃO. EXAME DE SIMILARIDADE.
Como regra geral, o benefício da isenção ou redução de imposto de importação
somente beneficiará mercadoria sem similar nacional, conforme regras instituídas
pelo art.17 do Decreto-Lei no 37/66. Excetuam-se da regra geral os casos previstos
em lei específica ou no Regulamento Aduaneiro.
A aplicação dos termos e condições instituídos por lei específica, não afasta as
disposições gerais do Decreto-Lei no 37/66 relativo à matéria não tratada, pela
ausência de revogação expressa dos efeitos da norma geral.
ISENÇÃO. EMPREGO DOS BENS NAS FINALIDADES QUE MOTIVAÇÃO A
CONCESSÃO.
A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens fica condicionada
à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivaram a
concessão (art. 12 do Decreto-Lei 37/66).
No caso de descumprimento dos requisitos e das condições para fruição das
isenções ou das reduções, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos
que deixarem de ser recolhidos na importação, com os acréscimos legais e
penalidades cabíveis, conforme regula o Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro).
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Desembaraço aduaneiro, conforme art. 51 do Decreto-Lei no 37/1966 c/c art. 571
do RA/2009, é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira,
e não representa ato de homologação expressa do lançamento nos moldes
preceituados pelo art.150 do CTN.
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE LANÇAMENTO.
O processo de constituição do crédito tributário pelo contribuinte via lançamento
por homologação, quando do registro da Declaração de Importação, não se
confunde com o lançamento tributário previsto no art.142 do CTN, por ser ato
praticado pelo contribuinte em função de autorização legal prevista no art.150 do
CTN.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
7
Nesses termos, revisão aduaneira não implica em revisão de lançamento, não se
sujeitando, pois às situações delimitadas no art.149 do CTN, posto que a
conclusão da vistoria aduaneira via ato de desembaraço, sem uma declaração
expressa de homologação não implica em homologação do crédito constituído em
declaração do importador.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PRÁTICA REITERADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O desembaraço da mercadoria não configura prática administrativa reiterada,
visto que, por expressa determinação legal, o despacho aduaneiro está sujeito à
revisão no período quinquenal (art. 54 do Decreto-lei no 37/66 c/c art.638 do
Decreto no 6.759/2009).
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos da impugnação e:
(i) Defende que a desnecessidade de comprovação da inexistência de similar
nacional é baseada em dois argumentos centrais, quais sejam: (a) as leis que concederam a
isenção do II e do IPI não estabelecem tal exigência; e (b) havia decisão judicial proferida nos autos
do Mandado de Segurança no 0028166-42- 2012.4.01.3400, impetrado pelo SYNDARMA,
afastando a necessidade de comprovação da inexistência de similar nacional.
Afirma que já existe sentença declarando a nulidade dos autos de infração lavrados
contra as filiadas do Syndarma, em vista da suposta falta de comprovação de inexistência de
similar nacional.
(ii) Violação ao princípio da legalidade ao exigir requisitos para a isenção do imposto
de importação e do IPI não previstos nas leis que concederam os benefícios fiscais.
(iii) Comprovação de que todas as peças foram destinadas às embarcações e o
dever de observância do princípio da verdade material.
(iv) Do desembaraço aduaneiro dos bens como homologação expressa da
fiscalização: impossibilidade de alteração do critério jurídico anteriormente adotado.
Ao final, requer o provimento do recurso com o consequente cancelamento dos
autos de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, contudo será conhecido apenas em parte.
Conforme relatado, a fiscalização consignou que produtos importados pelas DIs
autuadas foram destinados a embarcações brasileiras e ocorreram sem a comprovação de
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
8
ausência de similaridade nacional, em desobediência ao disposto no art. 17, caput, do Decreto-Lei
n° 37/66, posto que a exceção apresentada no parágrafo único, I, deste artigo, remete ao art.15,
VII do mesmo diploma legal, e somente alcança materiais de reposição e conserto para uso de
embarcações ou aeronaves, estrangeiras.
A exigência da comprovação de ausência de mercadoria similar nacional está
prevista no art.15 c/c art. 17 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.15 - É concedida isenção do imposto de importação nos termos, limites e
condições estabelecidos no regulamento:
[...]
VII - aos materiais de reposição e conserto para uso de embarcações ou
aeronaves, estrangeiras;
Art. 17 - A isenção do imposto de importação somente beneficia produto sem
similar nacional, em condições de substituir o importado.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo:
I - Os casos previstos no artigo 13 e nos incisos IV a VIII do artigo 15 deste decreto-
lei e no artigo 4° da Lei n. 3.244, de 14 de agosto de 1957;
Ao interpretar esses dispositivos, a fiscalização apontou que “a isenção do imposto
de importação somente beneficia produto sem similar nacional, estando excluídos desta condição
os materiais de reposição e conserto para uso de embarcações ou aeronaves, estrangeiras.
Portanto, a contrario sensu conclui-se que materiais de reposição e conserto para uso de
embarcações ou aeronaves, nacionais, não estão excluídas do disposto no caput do artigo 17, ou
seja, no caso de produtos destinados a navios brasileiros, só estão isentos do imposto de
importação os produtos sem similar nacional.”
Já o art. 12, do Decreto-Lei no 37/1966, dispõe que:
Art.12 - A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens, ficará
condicionada ao cumprimento das exigências regulamentares, e, quando for o
caso, à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que
motivarem a concessão.
Sobre o referido art. 12, o relatório fiscal apontou que:
O artigo 12 do Decreto-Lei no 37/66, já visto no item 5.1 deste Relatório,
condiciona a isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens, ao
cumprimento das exigências regulamentares, e, quando for o caso, à
comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivaram a
concessão. E o artigo 120 do Decreto no 6.759/09 (RA), também já apresentado
no item 5.1, estabelece que no caso de descumprimento dos requisitos e das
condições para fruição das isenções ou das reduções, o beneficiário ficará sujeito
ao pagamento dos tributos que deixarem de ser recolhidos na importação, com os
acréscimos legais e penalidades cabíveis.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
9
Assim, conforme mencionado no item 4.2, a BOURBON não comprovou o efetivo
emprego da totalidade dos bens objeto deste auto nas finalidades que motivaram
a concessão da isenção e redução dos tributos incidentes na importação, já que
para as mercadorias importadas através das DIs da Tabela, não foi apresentada
nenhuma documentação probante. E, em se tratando de isenção não concedida
em caráter geral, é do sujeito passivo da obrigação tributária o ônus da prova
relativamente ao preenchimento das condições e ao cumprimento dos requisitos
previstos em lei para concessão do benefício, conforme estabelecido no art. 179
do CTN: (...)
Assim, diante do descumprimento dos requisitos e das condições, a autoridade
fiscal revogou, nos termos dos art. 155 e 179, § 2°, do CTN, a isenção e a redução de tributos das
importações listadas nas e-fls. 03-770.
Em consequência dessa revogação, os autos de infração constituem a cobrança dos
tributos: imposto de importação, IPI, PIS/COFINS importação, com juros de mora e multa de mora.
MANDADO DE SEGURANÇA No 0028166-42-2012.4.01.3400, IMPETRADO PELO
SYNDARMA
Aduz a Recorrente que, em razão de sentença e embargos de declaração, deve ser
afastada a suposta necessidade de comprovação de inexistência de similar nacional para fazer jus
ao benefício fiscal de imposto de importação e IPI, bem como devem ser anulados os autos de
infração lavrados a esse título:
16. Como se sabe, inicialmente, foi proferida decisão em sede agravo de
instrumento (AI 0044463-42.2012.4.01.0000/DF) reconhecendo que as filiadas do
SYNDARMA estavam dispensadas da necessidade de comprovação de inexistência
de similar nacional para a concessão de isenção de II e IPI.
17. Em seguida, após o processamento dos autos principais em primeira instância,
foi proferida sentença (doc. 04) julgando a ação procedente para garantir às
filiadas o direito de importar, com isenção de II e IPI, partes, peças e componentes
destinados ao reparo, revisão e manutenção, assim como à conservação,
modernização e conversão de suas embarcações, sem a necessidade de
comprovação da inexistência de similar nacional.
18. Ocorre que, de modo a afastar quaisquer equívocos de interpretação acerca
da abrangência dessa decisão - à exemplo do erro incorrido no v. acórdão ora
combatido - foram opostos embargos de declaração em face dessa sentença, OS
QUAIS FORAM PROVIDOS PARA FINS DE DECLARAR A NULIDADE DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO E DEMAIS ATOS DE FISCALIZAÇÃO OU COBRANÇA JÁ LAVRADOS
CONTRA AS FILIADAS DO SYNDARMA (doc. 05).
É incontroverso nos autos que a Recorrente é associada da SYNDARMA.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
10
De fato, sobreveio, nos autos, a sentença que retirou a limitação temporal da
liminar em agravo, que restringiu a eficácia às importações efetuadas no curso ou após a ação.
Observe-se, nas e-fls. 2124 e s. e 2130:
SENTENÇA
O pedido é procedente.
Adoto como razão de decidir a do Agravo de Instrumento no 044463-
42.2012.4.01.0000/DF, ao qual a MM. Relatora, Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso, deu provimento, nos termos da decisão juntada às fls.
676/685157/159 e do qual transcrevo alguns trechos a seguir:
(...)
“A pretensão ora deduzida neste recurso está embasada nos arts. 2o, II, “j”; e, 3o,
da Lei 8.032/1990; assim como no art. 11 da Lei 9.493/1997 e no art. 1o, IV, da Lei
8.402/1992, in verbis:
(...).
As condições para a isenção do II e do IPI estão descritas no art. 136, II, “i” (art. 2o,
II, “j”, da Lei 8.032/1990, e art. 1o, inciso IV, da Lei 8.402/1992) e “q” (art. 11 da
Lei 9.493/1997); art. 174 (Decreto 7.044/2009); e, art. 181 (art. 11 da Lei
9.493/1997), todos do Regulamento Aduaneiro – Decreto 6.759/2009, que assim
dispõem: (...)
Dentre as condições estabelecidas na lei, não há menção expressa quanto à
necessidade de comprovação da inexistência de similar nacional para efeito de
aplicação da norma isentiva.
Destaco que o Decreto 7.212/2010, que regulamenta a cobrança, fiscalização,
arrecadação e administração do IPI, também não previu a apuração da
similaridade como condição para usufruto da isenção, exigiu, tão-somente, que
tais serviços sejam realizados em estaleiros navais brasileiros, conforme redação
do art. 11 da Lei 9.493/1997.
A Fazenda Nacional defende que quanto às condições específicas para sua fruição,
repise-se, a legislação é bastante clara ao dispor, no artigo 17 do Decreto-Lei no
37/66, com regulamentação dada pelo art. 118 do Regulamento Aduaneiro em
vigor, que a isenção ou redução do imposto somente beneficiará mercadoria sem
similar e transportada em navio de bandeira brasileira, ressalvadas as exceções
previstas em lei ou no próprio Regulamento.
Afirma, para tanto, que tal sistemática (apuração da similaridade) não se traduz
em mera formalidade, mas sim em exigência prescrita na legislação tributária e
tida como essencial para caracterização da igualdade de condições de
competitividade entre produtos nacionais e estrangeiros no comércio exterior,
cuja inobservância enseja a aplicação da penalidade a ser lançada no pertinente
auto de infração.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
11
Verifico, contudo, que a interpretação sistemática exposta pela Fazenda Nacional,
que gera como condição à incidência da isenção que se comprove a inexistência de
similar nacional dos produtos importados, não guarda coerência com a finalidade
da norma que criou o benefício tratado nestes autos.
A intenção legislativa, ao estabelecer as isenções em exame, foi, no momento de
liberalização das importações no país, reduzir os prejuízos decorrentes da
ineficiência da produção doméstica de determinados bens, o que se adequou à
indústria naval.
Neste momento processual, tenho que há verossimilhança nas alegações, pois as
filiadas do Sindicato agravante importam partes, peças e componentes destinados
ao reparo, à revisão e à manutenção, assim como à conservação, à modernização
e à conversão de suas embarcações, em atendimento às condições específicas
previstas nas Leis 8.032/1990 e 9.493/1997, e, portanto, fazem jus à isenção de II
e IPI, independentemente da comprovação quanto à inexistência de similar
nacional.
(...)
O periculum in mora, por sua vez, está evidenciado a partir dos altos custos de
armazenagem dos bens e na impossibilidade de manutenção das embarcações.
Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida pretendida, uma vez
que eventual reconhecimento quanto à improcedência do pedido do impetrante,
ora agravante, a Fazenda Nacional disporá de todos os meios legais para exigir o
quantum devido, por procedimentos e métodos coercitivos suficientes para reaver
o crédito suspenso.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art.
557, § 1o- A, do CPC, para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores
referentes ao II e IPI incidentes sobre as importações em curso e àquelas que
venham a ser feitas ao longo do trâmite desta ação pelas filiadas do Sindicato
autor, bem como para que sejam adotados todos os procedimentos para o regular
desembaraço aduaneiro das mercadorias, independentemente do pagamento
dessas exações, desde que o único óbice seja a referida exigência.”
Não tendo nada a acrescentar àquelas razões. Adoto-as com a devida vênia e
CONCEDO A ORDEM para garantir às filiadas do Sindicato impetrante o direito de
importar, com isenção de II e IPI, partes, peças e componentes destinados ao
reparo, revisão e manutenção, assim como à conservação, modernização e
conversão de suas embarcações, sem a necessidade de comprovação da
inexistência de similar nacional, desde que o único óbice seja aquela exigência.
Custas deverão ser reembolsadas. Sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Brasília (DF).
ITAGIBA CATTA PRETA NETO
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
12
Juiz Federal
SENTENÇA (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)
ACOLHO os embargos e dou-lhes PROVIMENTO.
A sentença deve se estender também os atos já efetivados contra as Impetrantes,
pelas mesmas razões e fundamentos nela lançados.
Declaro a sentença, portanto, para incluir em seu dispositivo a declaração de
nulidade dos autos de infração e demais atos de fiscalização ou cobrança,
lavrados contra as Afiliadas do Impetrante, onde se exige o pagamento do II e IPI.
Os demais termos da sentença permanecem como estão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Brasília, 4/12/2014.
ITAGIBA CATTA PRETA NETO
Juiz Federal da 4a Vara
Dispõe a Súmula CARF no 1 que:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Em decorrência, no que se refere à exigência de “inexistência de similar nacional”,
aplico a Súmula CARF n° 1, para não conhecer dos argumentos recursais, por concomitância.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AO EXIGIR REQUISITOS PARA A
ISENÇÃO DO II E DO IPI NÃO PREVISTOS NAS LEIS QUE CONCEDERAM OS BENEFÍCIOS FISCAIS
Entendo que o exame da existência ou não da obrigatoriedade de se proceder ao
exame de similaridade para as mercadorias objeto das importações aqui autuadas, realizadas ao
amparo das regras estabelecidas nas Leis no 8.032/90, no 8.402/92 e no 9.493/97, fica prejudicada
em razão da concomitância com a ação judicial n° 0028166-42-2012.4.01.3400 reconhecida no
tópico anterior.
TODAS AS PEÇAS FORAM DESTINADAS ÀS EMBARCAÇÕES E O PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
A Recorrente aponta que o acórdão recorrido reconheceu que a logística adotada –
a partir da emissão das notas de saída – seria suficiente para comprovar a destinação do material
importado para as embarcações. A cobrança somente foi mantida por conta da suposta
impossibilidade de se fazer a correlação entre as DI ́s autuadas e as notas fiscais apresentadas (em
função da baixa qualidade das cópias apresentadas).
Confira-se trecho do acordão recorrido:
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
13
Conforme explanado no Relatório de Fiscalização, a isenção ou redução, quando
vinculada à destinação dos bens fica condicionada à comprovação posterior do
seu efetivo emprego nas finalidades que motivaram a concessão (art. 12 do
Decreto-Lei 37/66).
A BOURBON foi intimada para comprovar a regularidade das isenções concedidas
e apresentou uma série de notas fiscais por ela emitidas e destinadas às suas
embarcações. Ocorre que, em análise dos documentos apresentados, a
fiscalização procedeu ao relacionamento de cada declaração de importação com
as notas fiscais apresentadas e concluiu que para algumas declarações de
importação não foram apresentadas as correspondentes notas fiscais de saída. Tal
situação foi exposta pelo próprio contribuinte em uma planilha intitulada
"planilha final" com indicação de "notas fiscais faltantes". Com base nisso, foram
autuadas as declarações de importação relacionadas na tabela de fls. 1508/1511,
para as quais as notas fiscais de saída não foram apresentadas.
A logística de atuação da empresa foi resumida na impugnação, conforme trecho
destacado abaixo na íntegra, e do esquema fornecido pela empresa notamos que
a emissão da nota fiscal de saída é de fato relevante para comprovação do
emprego dos bens, posto que é o documento que formaliza a remessa do material
importado para as embarcações.
"Após o desembaraço aduaneiro dos bens, a Impugnante emite a Nota Fiscal de
Entrada e posteriormente a Nota Fiscal de Saída para que seja dada sequência ao
processo de entrega dos bens. Na etapa seguinte, é emitido o Conhecimento de
Transporte pela empresa transportadora contratada pela Impugnante, que as
entrega nas embarcações4. A logística da importação das partes e peças e
remessa para as embarcações pode ser visualizada da seguinte forma:"

(...)
A empresa afirma que todas as mercadorias foram destinadas as suas
embarcações e que as correspondentes notas fiscais foram anexadas à
impugnação (documento 04), e exemplifica com a DI no 09/0334285-0, conforme
aba
ixo:

Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
14

Porém, além das notas fiscais da citada DI não é possível realizar uma correlação
entre os documentos referenciados nas fls.1804/1857 e as declarações listadas na
tabela de fls.1508/1511, utilizadas como base para autuação.

Frise-se, todos os documentos foram analisados e apenas as notas fiscais
referentes à DI no 09/0334285-0 foram possíveis de serem identificadas. Resta,
portanto, prejudicado o argumento.
Em Recurso Voluntário, a empresa defende que reapresentou as notas, de forma
regular:
43. Sendo assim, a Recorrente pede vênia para reapresentar a documentação já
trazida aos autos, em uma qualidade ainda melhor, na expectativa de comprovar,
definitivamente, que o material importado foi destinado para as embarcações.
Tendo em vista que, às fls. 1.914/1.915 (vide trecho transcrito acima), consta a
informação de que foram autuadas as DI ́s relacionadas na tabela de
fls.1508/1511, a Recorrente aproveitou essa planilha para organizar e relacionar
cada documento:
(...)
44. Merece especial atenção o fato de que toda a documentação ora anexada já
foi apresentada anteriormente, seja durante a fase inquisitória, seja como anexo à
impugnação. Sendo assim, tais documentos não podem ser concebidos como
“novas evidências” trazidas aos autos apenas em sede de recurso voluntário.
45. E ainda que assim seja entendido, é imprescindível que prevaleça, in casu, o
princípio da verdade material, informador do processo administrativo fiscal, e
segundo o qual a autoridade administrativa deve considerar os fatos tributários
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
15
como na realidade aconteceram, sem exigir formalidades processuais
extravagantes, afastando a execução de ato administrativo que não reflete a
realidade, bem como o enriquecimento ilícito do Estado.
Ao contrário do que alega, as notas fiscais anexadas ao recurso são iguais às já
analisadas pela fiscalização.
Consta, na e-fl. 1646, a lista de Declarações de Importação em que não foi
comprovada a utilização de suas mercadorias nas condições para fruição do benefício fiscal
utilizado.
Comparando-se essa lista com o Recurso Voluntário, observa-se, por exemplo, que
para as DI 1020482321; 1010152868; 1000517537; 91076652-0; 91015340-4; 90949747-2;
90789361-3, dentre outras, sequer foram reapresentadas as notas fiscais em recurso.
Outro exemplo, para a DI 90754949-1, no Recurso Voluntário, apontou-se a
seguinte nota fiscal, ilegível:

Dessa forma, concluo que não está comprovado que as partes e peças teriam sido
efetivamente destinadas ao reparo, revisão e manutenção de embarcações inscritas no REB.
A prova de que todas as partes e peças importadas foram destinadas às
embarcações de propriedade da Recorrente que estão registradas no REB é ônus dela própria, nos
termos do art. 373, I, do CPC/15.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
16
Desse modo, os autos de infração para cobrança de II, IPI e PIS/COFINS importação,
multa de mora e juros foram corretamente constituídos.
DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DOS BENS COMO HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DA
FISCALIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO ANTERIORMENTE
ADOTADO
A Recorrente sustenta o afastamento da autuação, pois as conferências realizadas
pelas autoridades aduaneiras nas DIs, por ocasião dos despachos aduaneiros, equivalem à
homologação expressa do Fisco. Logo, não pode haver em relação às DIs autuadas a alteração de
critério jurídico. Aponta que:
60. A exigência de comprovação da importação sem similar nacional, após o
desembaraço aduaneiro importa em alteração do critério jurídico anteriormente
adotado, situação prevista no Código Tributário Nacional, que em seus artigos 146
e 149 estabelece limites para a atividade do Fisco de rever lançamentos ou
realizar lançamentos de ofício.
61. Não obstante a mudança de entendimento da Receita Federal, fato é que a
existência desta divergência jurídica não pode implicar na penalização do
contribuinte, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao ato
jurídico perfeito e acabado.
(...)
63. Em outras palavras, o artigo 146 do CTN limita os poderes do Fisco para a
revisão de lançamentos, por ofício ou em consequência de decisão administrativa
ou judicial, pois estabelece que essa não poderá ocorrer em virtude de mudança
de critérios jurídicos até então adotados pela autoridade administrativa
competente.
(...)
67. Depreende-se dos julgados acima, portanto, que, se a D. Fiscalização não
questionou a suposta ausência de comprovação dos bens sem similar nacional,
não poderá haver, posteriormente, lançamento de ofício para fins de exigência
dos tributos acrescidos das multas.
68. Tal mudança de entendimento, com a subsequente cobrança dos tributos e
respectivas multas, importa em verdadeira violação aos princípios da segurança
jurídica e da boa-fé do contribuinte.
69. Com efeito, não se pode admitir que a Administração Pública, que deferiu o
desembaraço de todos os bens importados amparados nas referidas DI’s objeto
do auto de infração, sem que fosse exigida a apresentação de qualquer
documento ou condição, pretenda rever, de um dia para outro, seus atos e aplicar
severa sanção.
(...)
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
17
72. Desta forma, fica demonstrada a improcedência do auto de infração ora
impugnado, ante a impossibilidade da alteração do critério jurídico adotado
acarretar o afastamento da isenção de II e IPI e da redução de alíquota a zero do
PIS/COFINS, sob pena de, sendo mantida a autuação, restar configurada a
violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
Não há razão no argumento.
O lançamento de ofício é ato administrativo constitutivo e vinculado, nos termos do
art. 142 do CTN e, como tal, é indicativo de adoção do critério jurídico quanto ao fato
jurídico/contribuinte lançado, e eventual mudança de entendimento posterior constituirá
alteração de critério jurídico, sendo então aplicável o art. 146 do CTN.
O despacho aduaneiro não fixa critério jurídico, uma vez que não representa um
lançamento tributário e o desembaraço também não se confunde com homologação do
lançamento.
O efeito jurídico de autorizar a liberação ou desembaraço da mercadoria é previsto
no art. 51 do Decreto-lei n° 37/1966:
Art. 51. Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria
será desembaraçada e posta à disposição do importador. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
§1o. Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do
regulamento, sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o. O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser
posta à disposição do importador antecipadamente ao desembaraço. (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Nos termos do art. 54 do Decreto-lei n° 37/1966, cabe à revisão aduaneira:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Se a atividade de revisão aduaneira destina-se a apurar a regularidade do
pagamento dos tributos e demais gravames devidos na operação de importação, atribuir ao
despacho e desembaraço aduaneiro a natureza de lançamento de ofício ou homologação expressa
de lançamento, na prática, significaria tornar sem qualquer efeito prático o trabalho de
fiscalização realizado na fase de revisão aduaneira e ainda implicaria a revogação tácita do citado
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
18
preceito legal, retirando qualquer eficácia ou resultado prático da atividade de controle aduaneiro
realizado após o ato de desembaraço aduaneiro.
Em suma, para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a
autoridade fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de ofício,
realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso.
Então, o desembaraço aduaneiro das DI, independente do canal, não tem o efeito
de lançamento, mas de liberação da mercadoria e nessa condição, não representa critério jurídico.
Essa questão, inclusive, está pacificada neste Conselho, após a edição da Súmula
CARF n° 216:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Logo, afasta-se a acusação de alteração de critério jurídico.
Por conseguinte, não há falar-se em prática reiterada a que alude o art. 100, III, do
CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Por isso, devem ser mantidos a multa de mora e os juros de mora aplicados na
presente atuação.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário em razão da
concomitância com a ação judicial n° 0028166-42-2012.4.01.3400 e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.081 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720103/2013-17
19

Fl. 2530
DF CARF MF
Original